Tribunal: TJMT
Processo: 1066603-18.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066603-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA DOURADO - CPF: 986.584.251-34 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1066603-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066603-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Tatiane Pereira Dourado

Recorrido:
Stone Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE OPERAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora visando à majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão da
demora no repasse de valores, bem como da suspensão de sua conta bancária sem comunicação prévia e sem justificativa plausível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o montante fixado título de indenização por dano moral merece ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No caso concreto, o valor arbitrado atende a esses critérios, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: O valor da indenização por danos morais deve ser estabelecido com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta ilícita, o sofrimento experimentado pela vítima e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes: TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1024374-77.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, em julgado em 22/02/2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.º
1010415-94.2023.8.11.0015
, Rel.
Hildebrando da Costa Marques
, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1066603-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066603-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Tatiane Pereira Dourado

Recorrido:
Stone Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Tatiane Pereira Dourado.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

265156769
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a instituição financeira recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

265156776
):
requer a majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1066603-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066603-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Tatiane Pereira Dourado

Recorrido:
Stone Pagamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Tatiane Pereira Dourado
em face de Stone Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é autônoma e que contratou junto
a
recorrente uma maquina para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que foi surpreendida no dia 12/09/2024 com o cancelamento das operações realizadas através da máquina de cartão, após isso a empresa reteve e deixou de repassar o valor de R$

351,78 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)
, situação que alega ter gerado graves prejuízos em seu faturamento.

Em contraponto, a instituição bancária assevera que não houve
ocorrência de ilicitude ou qualquer prejuízo à autora, alega que agiu em exercício regular de direito, sob o fundamento de que possui a prerrogativa de reter qualquer pagamento, caso entenda que há algum indício de ilicitude.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta comprovado que a recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. PLATAFORMA STONE. MÁQUINA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POR PERÍODO EXCESSIVO. RETENÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE VENDA VÁLIDA. ANUÊNCIA DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO. OPERAÇÃO DENOMINADA “CHARGEBACK”. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DO “CHARGEBACK” AO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O bloqueio de valores sem justificativa comprovada revela-se desproporcional e abusivo. 2- Cabe ao fornecedor demonstrar fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito da parte, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que não é dada a possibilidade de defesa na esfera administrativa, sendo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Já tendo o Recorrido recebido pelos serviços prestados, pagos pelo consumidor/cliente mediante utilização de cartão de crédito, não poderia o Recorrente, sem qualquer questionamento ou notificação prévia, bloquear ou estornar o valor desses serviços ao consumidor/cliente e descontá-lo em conta corrente de titularidade do Recorrido/fornecedor, imputando-lhe o ônus do “chargeback”, notadamente se demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado ao mesmo consumidor, advindo, com isso, prejuízos de ordem financeira. Ademais, o prejuízo financeiro decorrente da falta de repasse dos valores em discussão pode afetar o funcionamento regular da atividade empresarial da parte Recorrida, sendo necessário resguardar não só o repasse das quantias impugnadas na exordial, como também coibir a ocorrência de novas retenções indevidas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1024374-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, sua restituição é devida. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1028560-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

No caso, constata-se pelos documentos apresentados que o valor foi repassado à recorrente após 12 dias do bloqueio. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente demanda.

Desse modo, a instituição financeira não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, tendo em vista que não apresentou qualquer documento referente aos motivos ensejadores da demora no repasse do valor da transação comercial em questão, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALÍSTICA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM INTUITO LUCRATIVO. CDC APLICÁVEL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) inexiste relação de consumo; b) o bloqueio da conta da parte reclamante ocorreu em razão do volume de transações atípicas, não havendo irregularidade quanto a esta conduta; c) não houve dano moral sofrido; e d) o quantum indenizatório fixado se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

3. As contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Relação de consumo. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. No caso concreto, a parte reclamante é destinatária final dos serviços bancários da parte reclamada, que tem intuito lucrativo, caracterizando-se naturalmente uma relação de consumo e ensejando a aplicação, no caso concreto, das regras protetivas do CDC. Ademais, é pacífico que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297/STJ).

5. Bloqueio de conta corrente. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, nas contas correntes de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando conduta ilícita (...)
.
6. O juízo singular bem observou que "a reclamada efetuou o bloqueio da conta e dos valores das vendas realizadas pelo autor, sob o fundamento de que seria uma multa aplicada pela empresa, todavia, sequer comunicou ao autor o motivo do bloqueio ou oportunizou ao mesmo que comprovasse ao banco que as vendas realizadas foram regulares". Aliás, parte reclamada apenas "se limitou a alegar número excessivo de cobranças na forma recorrente, contudo nada comprovou". Em vista disso, em razão do "bloqueio injustificado da conta e dos valores, encontra-se caracterizada a conduta ilícita, que aliás a própria reclamada ciente disso, restituiu os valores à reclamante, entretanto, somente após ajuizada a presente demanda".

7. Dano moral. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o bloqueio indevido de conta corrente, somado ainda ao desconto ilegal de valores, gera dano moral in re ipsa (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

(...)
(N.U 1010415-94.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que a recorrente almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por todo o ponderado na sentença,
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais não comporta alteração, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a quantia foi restituída 12 dias após a retenção.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/03/2025